Tribunal: STF
Processo: AI 651782
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo 
   regimental em agravo de instrumento. Inocorrência de omissão, 
   contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 
   2. Tempestividade. Aferição pela data do protocolo. 3. Embargos 
   de declaração rejeitados.